Tribunal: TRF3
Processo: 5516785-79.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
853/1197)

5516785-79.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a omissão, para deferir a antecipação dos efeitos da tutela.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5516785-79.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ALCEU PEREIRA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5516785-79.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ALCEU PEREIRA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu parcial provimento à sua apelação, em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

Em razões recursais, sustenta a embargante a existência de omissão na reapreciação do pedido da antecipação dos efeitos da tutela formulado na exordial, a despeito da sentença ser improcedente, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. (ID 90218476)

Sem manifestação da parte contrária, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5516785-79.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ALCEU PEREIRA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N, RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

Verifico assistir razão ao embargante quanto à existência de omissão na reapreciação do pedido da antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser sanado o defeito, pelo que passo a integrar a decisão embargada.

"(...) TUTELA ANTECIPADA

A hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil de 2015. Dessa forma, visando assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado, determino seja enviado e-mail ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, instruído com os documentos da parte autora, a fim de serem adotadas as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão, para a implantação do benefício no prazo máximo de 20 (vinte) dias, fazendo constar que se trata de auxílio doença, para submissão ao programa de reabilitação profissional, deferida a ALCEU PEREIRA LIMA com data de início do benefício - (DIB: 07/06/2016), com renda mensal inicial - RMI a ser calculada pelo INSS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença com reabilitação, desde o requerimento administrativo, fixados os honorários advocatícios nos termos da fundamentação. Tutela antecipada concedida.

Oficie-se ao INSS para proceder à implantação do benefício.

É o voto”.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos infringentes, conforme fundamentado.

É o voto

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a omissão, para deferir a antecipação dos efeitos da tutela.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora, para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.